Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DO SÓCIO DISSIDENTE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. INSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA DO MESMO RAMO PELO SÓCIO DISSIDENTE. ATUAÇÃO NO MERCADO APÓS A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE RECURSOS ENTRE OS SÓCIOS. IMPROCEDÊNCIA. RETENÇÃO DE NOTEBOOK PELO SÓCIO DISSIDENTE. PATRIMÔNIO DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido ao promover a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, imputando-o em maior extensão aos embargantes.
2.1. O acórdão deixa claro que o pedido de dissolução parcial de sociedade aceito pelo réu/embargado não resulta em sucumbência, e que os embargantes, de fato, sucumbiram em maior extensão quanto aos pedidos condenatórios deduzido cumulativamente na inicial, considerando a improcedência dos pedidos economicamente mais relevantes, relativos à restituição de lucros e de indenização por concorrência desleal, sendo acolhido apenas o pedido de restituição de um notebook.
3. Apesar do ventilado nos embargos a respeito da alegação de concorrência desleal pelo embargado, para fins de mensuração da distribuição do ônus de sucumbência, o pedido condenatório deduzido pelos embargantes a esse respeito foi julgado integralmente improcedente, por não haver vedação de concorrência pelo embargado depois da dissolução parcial da sociedade, e diante da prova da inexistência de prejuízo em razão da conduta ilegal apurada no período que antecedeu à dissolução.
4. Não houve julgamento de pedido reconvencional passível de influenciar na distribuição de sucumbência, pois foi inadmitida liminarmente a reconvenção, por incompetência do Juízo e inadequação da via processual, de modo que não houve o estabelecimento de ação em face dos pedidos apresentados pelo embargado, que foram recebidos apenas como pedido de retirada da sociedade.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.